Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702319-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: DALIO RIBEIRO DE MENDONCA FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por DALIO RIBEIRO DE MENDONCA FILHO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão monocrática (ID 43102792), integrada por embargos de declaração (ID 44599103), que não conheceu de recurso de agravo de instrumento. Nas razões recursais (ID 46313652), os agravantes alegam que a decisão interlocutória agravada é a constante no ID 143310307 dos autos de referência, que acolheu a impugnação do devedor para aplicar a TR como índice de correção monetária, integrada pela decisão de ID 147306386, que deu parcial provimento aos embargos de declaração e deferiu o pedido de expedição dos requisitórios para pagamento da parcela incontroversa. Destacam que, com a interrupção do prazo recursal pelos embargos de declaração, se insurgiram por meio do agravo de instrumento especificamente contra a primeira decisão proferida pelo juiz de origem, a qual julgou a impugnação do devedor de modo a afastar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, restando devidamente especificado o seu pedido de reforma. Requerem, por fim, a reconsideração ou reforma da decisão agravada para conhecer do presente agravo de instrumento no sentido de determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nos cálculos. Contrarrazões, sem preliminares (ID 47987798). Brevemente relatado. Decido. Examinando as razões expostas no agravo interno, verifica-se ser o caso de exercer o juízo de retratação, conforme prerrogativa estabelecida no artigo 1.021, parágrafo 2o, do CPC. Os exequentes agravantes destacam que o objeto do agravo de instrumento é a decisão contida no ID 143310307, que determinou a aplicação da Tarifa Referencial como índice de correção monetária, integrada pelo ato judicial de ID 144416557, que acolheu os embargos declaratórios opostos para determinar a expedição dos requisitórios de pagamento dos valores incontroversos. Com efeito, em 22/11/2022, foi acolhida a impugnação do executado, Distrito Federal, para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 6.956,81. Opostos embargos declaratórios contra referida decisão, foi proferido o decisum de ID 144416557, datado de 05/12/2022, que acolheu os aclaratórios para determinar a expedição de requisitórios em relação ao valor incontroverso, que foi publicado em 09/12/2022, conforme certificado nos autos de referência (ID 144742061). Os atos judiciais posteriormente produzidos, nos IDs 144850046 e 147306386 dos autos de referência, são decorrentes da comunicação ao Juízo de origem da interposição do agravo de instrumento no 0741293-68.2022.8.07.0000, contra decisão que tratou da aplicação da Lei Distrital no 6618/2020, quanto ao teto da RPV, ao caso concreto, datada de 08/11/2022, o que não obsta o recebimento do presente agravo de instrumento. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. O agravante requer seja antecipada a tutela recursal para determinar ao Juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal pretendida, considerando-se que a questão demanda análise pelo órgão colegiado competente, inexistindo inequívoca plausibilidade do direito. A realização dos cálculos antes de definidos definitivamente os parâmetros de correção monetária acarretará a realização de atos processuais que podem vir a ser desnecessários, caso seja negado provimento ao recurso. Destaca-se que na origem já foi expedida a RPV para pagamento do valor incontroverso, e foi determinado que se aguarde o trânsito em julgado da decisão objeto do presente recurso para prosseguimento da execução. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se definir o índice de correção monetária aplicável ao caso concreto. Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática de ID 43102792 para receber o presente agravo de instrumento com efeito devolutivo e indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora